Tribunal: TJES
Processo: 5019544-16.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019544-16.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEONARDO BRUMM

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. OMISSÃO NA DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, com o objetivo de ver reconhecida a atenuante da confissão espontânea, expressamente admitida na sentença, mas não aplicada na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível, em sede de Revisão Criminal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea qualificada não aplicada na sentença condenatória; e (ii) estabelecer se, no concurso entre a confissão qualificada e a agravante da reincidência, é possível a compensação parcial, com reflexos no redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Revisão Criminal admite o reexame da dosimetria da pena quando demonstrada flagrante ilegalidade ou violação ao texto expresso da lei penal, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal.

4. A sentença reconhece expressamente que o réu confessou a autoria delitiva, ainda que sob a tese de legítima defesa, caracterizando confissão qualificada.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, inclusive em julgamentos do Tribunal do Júri.

6. A confissão qualificada não possui o mesmo valor probatório da confissão plena, razão pela qual, no concurso com a agravante da reincidência, não se mostra adequada a compensação integral.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a compensação parcial entre a confissão qualificada e a reincidência, mediante aplicação de fração inferior a 1/6, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. A omissão na aplicação da atenuante da confissão espontânea, expressamente reconhecida na sentença, configura violação ao texto expresso da lei penal e autoriza o manejo da Revisão Criminal.

2. A confissão espontânea qualificada deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, inclusive no âmbito do Tribunal do Júri.

3. No concurso entre a confissão qualificada e a agravante da reincidência, é admissível a compensação parcial, mediante aplicação de fração inferior a 1/6, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 14, II; 33, § 2º, “a”; 59; 65, III, “d”; 121, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas, j. 21.11.2018; STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 456.108/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.06.2020; STJ, REsp nº 1.475.451/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21.03.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 2.695.312/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.06.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.629.875/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5019544-16.2025.8.08.0000

REQUERENTE: LEONARDO BRUMM

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
LEONARDO BRUMM

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha – Tribunal do Júri (pp. 46/50, ID 17006853) que, em virtude do julgamento do Conselho de Sentença, condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, na forma do art. 14, II, todos do CP, à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Sustenta o requerente (ID 17006852), em síntese, que embora o Juiz Presidente tenha reconhecido expressamente na sentença que o réu confessou a autoria delitiva – ainda que de forma qualificada pela tese de legítima defesa –, deixou de aplicar a atenuante prevista no artigo 65, III, alínea ‘d’, do Código Penal.

Pugna, assim, pela procedência do pedido revisional para que seja reconhecida a referida atenuante no patamar de 1/6 (um sexto).

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 17921529, opina pela
procedência
do pedido, “
a fim de que seja aplicada a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, Inciso III, “d”, do Código Penal
”.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade da justiça em favor do requerente, por verificar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse sentido, exige-se do requerente que apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Consoante relatado, o requerente busca, por esta via, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Acerca do tema, sabe-se que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. (...) 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018
) – destaquei.

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Compulsando detidamente o caderno processual e os documentos que instruem a inicial, verifico que assiste razão ao requerente.

Ao prolatar a sentença condenatória, o Magistrado de origem consignou expressamente o seguinte: "
Na segunda fase da dosimetria verifico que o réu confessou o delito, alegando contudo, que agiu em legítima defesa, portanto invocou a confissão qualificada, o que à luz da jurisprudência, não impede que a agravante da reincidência deixe de ser eventualmente compensada, podendo esta ser sopesada em desfavor do acusado, pelo que aumento a reprimenda em 15 (quinze) anos de reclusão.
".

Entretanto, o julgador optou por não atenuar a pena – e a elevou em um patamar superior à 1/6 (um sexto) ao aplicar a agravante da reincidência –, utilizando-se da confissão apenas para formar seu convencimento ou corroborar a condenação, sem conferir ao réu o benefício legal correspondente.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuação da pena, mormente quando a tese é submetida ao crivo do Júri. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE CONSTAR NA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador. Para que seja reconhecida a réus submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, basta que o fato ensejador dessa circunstância legal seja alegado em plenário e conste da ata da sessão de julgamento. 2. In casu, foi registrado, na ata da sessão plenária, que a defesa sustentou a tese de legítima defesa, porquanto o acusado haveria efetuado os disparos no intuito de se defender da vítima, a qual portava um facão. Portanto, deve ser aplicada ao acusado a atenuante do art . 65, III, d, do CP.
3. Agravo regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 456108 SC 2018/0155288-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020) – destaquei.

_________________________________________

PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA PENA. CRITÉRIOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INCIDÊNCIA. PENA-BASE. REEXAME DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A pretensão de redução da pena-base exasperada em razão das circunstâncias do crime demanda necessariamente a revisão das circunstâncias fáticas da causa, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
2. "As instâncias ordinárias deixaram de aplicar a atenuante da confissão espontânea apenas porque ela teria vindo acompanhada da tese de que o delito teria sido praticado em legítima defesa. Contudo, segundo a jurisprudência desta Corte, a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve atenuar a pena" (AgInt no REsp 1.568.311/MG, Rel. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 13/6/2016).
3. O percentual de redução da pena deve ser aferido com base nos elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima. Precedente do Pretório Excelso. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.475.451/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 29/3/2017) – destaquei.

No caso em comento, a Ata de Julgamento da Sessão do Tribunal do Júri realizada em 09 de junho de 2021 registra textualmente (ID 17827356) que: “
Em sua fala, a defesa do réu Leonardo sustentou a tese de legítima defesa, bem como pelo homicídio privilegiado
(...)”
.

Portanto, restou plenamente demonstrado que a tese da autoria sob o manto da excludente de ilicitude foi submetida ao crivo dos jurados. Ao assim proceder, o réu contribuiu para o esclarecimento da verdade, admitindo ser o autor do fato típico, o que atrai a incidência da norma benéfica do art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal.

Imperiosa, portanto, a reforma da dosimetria da pena para fazer incidir a atenuante da confissão espontânea.

Ocorre que, a confissão qualificada, embora permita o reconhecimento da atenuante, não ostenta o mesmo valor probatório e a mesma força de convicção da confissão plena e irrestrita.

Dessa forma, no concurso entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea qualificada, deve preponderar a primeira, não sendo adequada a compensação integral. Aliás:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)
3. O Tribunal Superior tem autorizado a compensação parcial da confissão qualificada com a reincidência, em fração menor, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 4. A confissão qualificada não possui o mesmo valor que a confissão espontânea plena, justificando a aplicação de fração de 1/12 para a compensação com a reincidência. 5. O acórdão de origem está em conformidade com o entendimento deste Tribunal Superior, que permite a compensação parcial da confissão qualificada com a reincidência.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "
1. A confissão qualificada pode ser compensada parcialmente com a agravante da reincidência, aplicando-se fração inferior a 1/6. 2. A compensação parcial respeita os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena
". (...)

(AgRg no AREsp n. 2.695.312/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) -
destaquei.

_______________________________________

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO EM FRAÇÃO MENOR. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, restou afirmado pelas instâncias ordinárias a confissão qualificada do réu.
2. Esta Corte Superior tem o entendimento no sentido de que, em se tratando de confissão qualificada, a compensação com a reincidência há de ser em fração menor, atendendo-se ao princípio da individualização da pena
(AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/3/2023; AgRg no HC n. 908.373/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe 23/12/2024; e AgRg no HC n. 831.211/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/8/2023). 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.629.875/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 28/3/2025.) -
destaquei.

Nesse sentido, filio-me ao entendimento de que a preponderância da reincidência sobre a confissão qualificada deve resultar na aplicação da fração de 1/12 (um doze avos) sobre a pena-base, em atenção ao princípio da individualização da pena.

Passo, pois, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, mantenho a
pena-base
fixada em 12 (doze) anos de reclusão,
quantum
que não foi objeto de impugnação específica.

Na segunda fase, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP), na modalidade qualificada e aplico a fração de 1/12 (um doze avos) de aumento, tornando a
pena intermediária
em 13 (treze) anos de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP) no patamar de de 2/5 (dois quintos), motivo pelo qual torno a
pena definitiva
em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
.

Mantenho o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal, tendo em vista a reincidência do réu.

Diante do exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal,
para reconhecer
a atenuante da confissão qualificada,
e
redimensionar a pena
definitiva
para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
.

Sendo este o voto vencedor, retifique-se a guia de execução penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na Revisão Criminal.